Tribunal: TJDFT
Processo: 0706993-25.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO APELADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE BENEFICIÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. O regramento atinente à gratuidade de justiça foi sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o artigo 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.

2. No caso, o magistrado concedeu os benefícios ao apelado baseado nos elementos comprobatórios contidos nos autos. Por outro lado, para a revogação da gratuidade de justiça é imprescindível a apresentação de elementos que demonstrem alteração da situação econômica da parte contemplada, o que não ocorreu.

3. Recurso conhecido e desprovido.